Tribunal: TJPA
Processo: 0014886-63.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014886-63.2016.8.14.0006
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (2ª Vara Criminal)
APELANTE: GABRIEL LUAN CASTILHO SOUZA
ADVOGADO: THAIS COELHO DE VILHENA - Def. Pública
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS BENÉFICO: IMPOSSIBILIDADE.
1. A lei processual permite que o julgador na sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.
In casu
, condenação do apelante pelo crime de roubo majorado consumado, não implica em afronta a ampla defesa ou, ao princípio da correlação, considerando que o magistrado ao sentenciar o processo não fez nenhuma inovação, apenas procedeu à devida correlação entre acusação e sentença (
emendatio libelli
).
2. A lei processual penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Nesse passo, razoável e proporcional à fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado para as atenuantes da reconhecidas na sentença, sendo inviável a redução do referido patamar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Gabriel Luan Castilho Souza, por
intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs o recurso em análise objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou às penas de 0
5 (cinco) anos 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
89 dias-multa
, pela prática da conduta típica descrita no art. 157, §2º, I, II e V, do CP.

Segundo narrado na
denúncia
, no dia 09/08/2016, por volta das 22h00min, a vítima Pablo Sandoval Nascimento estava entrando em seu automóvel, que estava estacionado na Avenida Augusto Montenegro, quando foi abordado pelo apelante e os corréus, Renato Ferreira da Silva e Éden Jhosseff Nascimento Silva, os quais mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, exigiram que a vítima entrasse no carro, sendo que durante a ação esta foi brutalmente agredida com uma coronhada em sua cabeça.

Descreve ainda, que a vítima fora colocada no banco de trás do carro, enquanto que os denunciados ocuparam o lugar do motorista e carona do veículo, exigindo que o ofendido permanecesse abaixado, calado, desse dinheiro e o celular desbloqueado, posteriormente, os denunciados realizaram diversas perguntas à vítima, sobre sua residência, bens da família e profissão dos pais, sendo que durante o trajeto o ofendido ouviu quando os acusados disseram que a levariam para Benevides.

Durante o trajeto o apelante e seus comparsas passaram por uma barreira do SEMUTRAN e PM, e pelo fato de não atenderem a determinação de parada, se iniciou a perseguição policial e em frente aos Correios, próximo ao viaduto, os meliantes pararam e exigiram coletes e a imprensa, tendo inclusive ligado para a mãe da vítima, ameaçando ceifar do ofendido. Porém, em seguida, os Policiais Militares passaram a negociar com o apelante e corréus, os quais ao final se renderam, jogando no chão as armas de fogo.

Diante desses fatos o Ministério Público, denunciou o apelante e corréus como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, o juízo singular, julgou parcialmente procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita (fls. 83/93) contra a qual, a defesa se insurgiu.

Em suas
razões
(fls. 101/104), a defesa postulou preliminarmente pela nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, aduzindo a ausência de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória. Subsidiariamente, pleiteia que seja refeita a valoração da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, `d¿, CP).

Em contrarrazões, (fls. 105/112) o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou pelo
conhecimento
e não
provimento
do apelo, devendo ser mantida a r. sentença condenatória. (fls. 128-131)

É o
relatório
submetido a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Quanto às postulações feitas pela defesa, não há como lhe conceder acolhida, conforme demonstrarei linhas adiante.

Passo a análise da preliminar de nulidade da sentença, por suposta violação a ampla defesa do apelante decorrente da falta de correlação entre a sentença e o pedido feito pelo Ministério Público. Todavia, essa assertiva é totalmente improcedente.

Destarte, vigora no processo penal o princípio da correlação entre a imputação feita na denúncia e a sentença, ou seja, o magistrado não pode julgar o acusado por fato não descrito na exordial ou por crime considerado mais grave. Não, sendo está a situação dos autos.

Com efeito, o apelante foi denunciado pelo crime de roubo triplamente qualificado (157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Todavia, ao proferir a sentença o magistrado singular, com base nos relatos contidos na peça acusatória e nas provas colhidas no curso da instrução processual entendeu que o crime praticado pelo apelante e seus comparsas se consumou, pois embora tenha sido presos momentos depois de abordarem e restringirem a liberdade da vítima, eles detiveram ainda que por breve espaço de tempo a posse dos bens até serem efetivadas suas prisões, confira-se o trecho da sentença na parte que interessa ao deslinde da questão:
(...).
A denúncia, sustenta que os denunciados cometeram o delito de tentativa de roubo qualificado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição a liberdade em relação à vítima Pablo Snadoval Nascimento da Silva. Os fatos descritos na peça inaugural restaram inteiramente corroborados no conjunto probatório.
Com efeito, os elementos de prova colacionados demonstram que os fatos em questão se tratam do delito de roubo, que consiste na subtração de coisa alheia móvel, como conduta típica, mediante violência ou grave ameaça, o que diferencia do furto. Nesse sentido:
(...).
Destarte, entendo que restou plenamente caracterizada a consumação do delito de roubo, pois, em se tratando de crimes dessa natureza, a consumação ocorre logo após a inversão da posse de coisa alheia móvel ainda que temporário, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da
res furtiva
como ocorreu na hipótese vertente, posto que os acusados tiveram posse dos bens da vítima até momento de suas prisões.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência atual e dominante dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada esfera de vigilância da vítima e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Adota, portanto, a Teoria da Amotio, em que o delito de furto, bem como o de roubo, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem saia da vigilância da vítima.
(...).
Diante do exposto, e, considerando que as provas produzidas durante a instrução reconheço que o delito praticado pelos réus foi consumado e não tentado como requer o Ministério Público, uma vez que os acusados, mediante grave ameaça obtiveram a posse dos bens do ofendido, apesar da posse não ser mansa e pacifica, o que se amolda ao crime de roubo consumado.
(....).

Da leitura do trecho acima, constata-se que o magistrado singular não mudou a acusação contida na inicial, apenas ratificou a imputação para a forma consumada com base nas provas constantes dos autos e no entendimento jurisprudencial dominante.

Deste modo, não obstante as ponderações feitas pela combativa defesa, não vejo nenhuma violação as normas legais a impor a nulidade da sentença, isto porque, o magistrado singular ao proferir a sentença condenado o apelante nas sanções d art. 157, §2º, I, II e V, do CP, apenas amoldou o pedido às provas constantes dos autos, ou seja, corrigiu o pedido feito na denúncia e nas alegações finais do órgão ministerial, (
emendatio libelli
), nos exatos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, Júlio Fabbrine Mirabete defende que:
Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira
mutatio libeli,
mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (
emendatio libelli
). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime não capitulado na inicial. Não há na hipótese do art. 383 necessidade de ser aberta vista a defesa para manifestar-se a respeito.¿ (MIRABETE, Julio Fabbrine. Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atlas, 2001, p.883).

Na mesma linha é o posicionamento pacífico do STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ORDEM DENEGADA. 1. Em nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática, e não da imputatio iuris, sendo, portanto, possível que o magistrado dê nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia. 2. Eventual capitulação errônea dos fatos narrados na denúncia não configura julgamento extra petita, tampouco tem o condão de eivar de nulidade posterior decreto condenatório, desde que observada a correlação entre a narrativa da exordial e a condenação, o que ocorre na espécie. 3. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao recurso acusatório, condenou o Paciente como incurso no crime de roubo majorado consumado pelos fatos descritos na inicial acusatória, dos quais o réu efetivamente se defendeu, que permitiam acolher definição jurídica diversa. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.¿ (STJ, HC 141.413/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)

Assim, a condenação do apelante nas sanções do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, não implica em afronta a ampla defesa ou ao princípio da correlação, pois decorrida de fatos suficientemente narrados na peça acusatória e comprovados no curso da instrução processual e dos quais o réu se defendeu como comprovado nos autos.

Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa a impor a nulidade da decisão, já que o magistrado em nada inovou, apenas procedeu à devida correlação entre acusação e sentença.

Pelo exposto, por não restar configurada nenhuma nulidade da sentença rejeito a preliminar.

No que tange ao derradeiro pedido, isto é a redução da reprimenda, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em patamar mais benéfico ao apelante, alegando que a fração 1/3 (um terço) utilizada pelo juízo sentenciante revela-se injusta e desproporcional. Todavia, neste ponto, de igual modo, melhor sorte não socorre a defesa.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação da conduta típica.

Lado outro, o Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado pelo julgador, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado primevo, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do agente, reduzindo a reprimenda inicial na fração de 1/3 (um terço), restando a pena no patamar intermediário de 03 (três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa. Constata-se, que o patamar de redução aplicado pelo juízo, conduziu a reprimenda aquém do mínimo legal cominado ao tipo, contrariando, inclusive o entendimento sumulado do STJ.

Portanto, a redução aplicada se mostra razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE QUANTUM FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, em Juízo, aliados à confissão extrajudicial do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. 2. Devidamente fundamentada a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, de modo a se concluir que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (ApCrim. nº 0003561-02.2018.8.14.0401, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TDP, j. 12/02/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença.

É o meu
voto
.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM